Tribunal: TJMT
Processo: 0007906-89.2013.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007906-89.2013.8.11.0006
RECORRENTE: GILVAN FERNANDES NEVES
RECORRIDO: CLEIDE MARCIA DE SOUZA NEVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por GILVAN FERNANDES NEVES com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 23015950):
“APELAÇÕES CÍVEIS – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – CERTIDÃO DE CASAMENTO NO REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – SEGUNDA VIA CONSTANDO REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CASAL DECLAROU EXPRESSAMENTE QUE O REGIME ERA O DE COMUNHÃO UNIVERSAL – ESCRITURA PÚBLICA DE PACTO ANTENUPCIAL NÃO EXIGIDO PELO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DO REGIME SEM A EXISTÊNCIA DE PACTO ANTENUPCIAL – MEDIDA DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Conquanto os honorários advocatícios constituam direito autônomo do advogado, nos termos do artigo 23 da Leli n. 8.906/94 e do artigo 85, §14 do CPC, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que não se exclui da parte representada a legitimidade concorrente para discuti-los. Embora o antigo Código Civil previa a necessidade de escritura pública de pacto antenupcial para casamento em regime de comunhão universal de bens, tal exigência não se revela justa, na ocasião em que o casal manifestou expressamente a vontade de se casarem em regime de comunhão universal de bens, mas não foi exigido pelo Oficial de Registro Civil a citada formalidade. Considerado que o patrono da parte possui escritório advocatício na mesma comarca em que tramitou a ação, a instrução resumiu-se ao depoimento das partes e das testemunhas arroladas, não se observando um trabalho excepcional que justifique a majoração do percentual, devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados na sentença.” (TJMT, RAC 0007906-89.2013.8.11.0006, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão id 38073546.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 373, 489, 1.022, do CPC, artigo 5o, inciso XXVI, da CF, artigo 1.640 CC/2002 e 258 CC/1916 c/c artigo 1.653 CC/2002, cujos dispositivos exigem a obrigatoriedade da escritura pública de pacto antenupcial para realizar casamento sob o regime da comunhão universal de bens e, ainda, o art. 6o e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 4.657/1942.”.
Aduz que há ofensa ao artigo 373 do CPC, uma vez que “o juízo de primeiro grau não considerou a distribuição dos ônus da prova, não considerou as provas constantes dos autos, especialmente a certidão de casamento constante dos autos que evidencia o regime de bens da comunhão parcial e as datas de início e de fim do casamento (fato incontroverso).”
Em relação ao artigo 258 do CC/1916 e artigos 1.640 e 1.653 do CC/2002, sustenta que o acórdão “impôs ao casamento das partes – sem o correspondente pedido – um regime de bens (comunhão universal) diverso daquele constante da certidão de casamento (comunhão parcial), inclusive porque inexistente a escritura pública de pacto antenupcial exigida no art. 1.653 do CC/2002.”
Aduz que “o Tribunal a quo ofendeu frontalmente o contido no art. 6o e seus parágrafos do Decreto-Lei n. 4.657/1942, haja vista que violou ato jurídico perfeito e consumado (certidão de casamento contendo o regime de bens da comunhão parcial), questão esta impugnada pelo Recorrente na apelação e que, no acórdão, foi debatida sem menção ao dispositivo legal (configurando, no caso, prequestionamento implícito) conforme infere-se do excerto abaixo, no voto do insigne Desembargador Relator (voto vencido) (...)”.
Ainda em seu recurso, assevera que, caso não reconhecidas as alegações ventiladas, requer o reconhecimento de violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que “o acórdão recorrido simplesmente negou-se a apreciar os argumentos trazidos pelo Recorrente nos seus recursos, com o que violou o princípio recursal do duplo grau de jurisdição, especialmente a exclusão, dos bens partilháveis, daqueles bens adquiridos depois da separação de fato das partes, independentemente do tipo de regime de bens adotado no casamento.” (ID 38073546)
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no ID 44102958.
Recurso tempestivo (ID 43824964)
Contrarrazões (ID 47391498)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que: “o acórdão recorrido simplesmente negou-se a apreciar os argumentos trazidos pelo Recorrente nos seus recursos, com o que violou o princípio recursal do duplo grau de jurisdição, especialmente a exclusão, dos bens partilháveis, daqueles bens adquiridos depois da separação de fato das partes, independentemente do tipo de regime de bens adotado no casamento.” (ID 38073546)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se e em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (IDs 23015950 e 38073546):
“(...) As datas do casamento (21/01/1989) e da separação de fato (final do mês de junho/2008) são incontroversos nos autos, sendo confirmadas pelas partes. No que se refere ao regime de casamento adotado, no entanto, assiste razão ao autor. Ainda que, no momento do casamento, os cônjuges tenham pretendido adotar o regime de comunhão universal de bens, conforme declaração religiosa dos contraentes (cf. fls. 214) e depoimento prestado em audiência pelas partes, em que o próprio autor admite que, até o ano de 2004, ele também acreditava que era esse o regime adotado, conforme vontade das partes à época, o mesmo não deve prevalecer.
Isso porque, embora seja lícito aos nubentes escolher regime de bens distinto daquele tipificado no artigo 258, caput, do Código Civil de 1916, vigente à época do matrimônio, é imprescindível que essa convenção seja realizada mediante escritura pública, sob pena de nulidade, nos termos do art. 256, I, do Código Civil de 1916, com a redação dada pela Lei no 6.515/77 (CC/2002, arts. 1.639 e 1.640).
No caso dos autos, a escolha do regime de comunhão universal constou apenas da declaração religiosa das partes (cf. fls. 214), que, de fato, não poderia ser levada em consideração pelo Oficial de Registro Civil quando da lavratura da certidão de casamento, onde constou o regime oficial de comunhão parcial de bens (cf. ID 7670688 - Pág. 2).
Outrossim, não consta que qualquer das partes tenha buscado a alteração judicial do regime de bens, ao tomar conhecimento daquele constante da certidão, supostamente distinto do que pretendiam adotar, devendo prevalecer o regime de comunhão parcial.
(...). Todavia, com o desprovimento dos recursos de apelação, por corolário lógico, ficou mantida a sentença de parcial procedência do pedido de decretação do divórcio do casal, com partilha entre as partes litigantes, na proporção de 50% para cada: um galpão onde está instalada uma máquina de beneficiamento de arroz, marca Zacarias; direitos de uma chácara, situada na Rua Principal, s/n, no Distrito de Capinópolis - Município de Cáceres, Comarca de 2,42 has; um rebanho bovino composto de 285 cabeças de gado bovino; todos os bens que guarneciam a residência do casal; uma moto XT225, marca Yamaha, ano de fabricação 2000; e a Fazenda Nossa Senhora de Fatima, com 484,00ha e sua sede; a dívida adquirida junto ao Banco do Brasil, através do contrato n° 4001399- FCO Rural, realizado em17/01/2008, restando saldo na quantia de R$13.071,75 (treze mil, setenta e um reais e setenta e cinco centavos)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 373, 1.640 CC/2002 e 258 CC/1916 c/c artigo 1.653 CC/2002, está amparada na assertiva de que há provas suficientes nos autos para demonstrar que o regime de bens a ser adotado no presente caso é o de comunhão parcial conforme certidão de casamento e não comunhão universal porque inexistente a escritura pública de pacto antenupcial.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...). Embora o antigo Código Civil previa a necessidade de escritura pública de pacto antenupcial para casamento em regime de comunhão universal de bens, tal exigência não se revela justa, na ocasião em que o casal manifestou expressamente a vontade de se casarem em regime de comunhão universal de bens, mas não foi exigido pelo Oficial de Registro Civil a citada formalidade”. (id 23015950)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação artigo 5o, inciso XXVI, da CF, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,02 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x